Tribunal: TJMT
Processo: 1042280-33.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042280-33.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO AUTOMÁTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso — SINDSPEN contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de implantação dos percentuais referentes à Revisão Geral Anual prevista na Lei Estadual n.º 10.572/2017.

O acórdão embargado fundamentou a impossibilidade de implementação da revisão geral anual na ausência de capacidade financeira do Estado, no não preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Lei Estadual n.º 8.278/2004 e no reconhecimento, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, da ausência das condições exigidas para a concessão do reajuste, concluindo pela inexistência de direito adquirido ao percentual pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os arts. 5.º, XXXVI; 37, X e XV; e 169, § 1.º, da Constituição Federal, bem como a tese de que a Lei Estadual n.º 10.572/2017 teria incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores o direito à percepção da revisão geral anual; (ii) definir os efeitos do prequestionamento em sede de embargos de declaração rejeitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura a omissão apontada pelo embargante. O acórdão embargado apreciou os fundamentos essenciais da demanda, consignando expressamente que a implementação da revisão geral anual prevista na Lei Estadual n.º 10.572/2017 estava condicionada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei Estadual n.º 8.278/2004, entre eles a capacidade financeira do Estado, o incremento da receita corrente líquida e a observância dos limites prudenciais de despesa com pessoal, requisitos reconhecidos como ausentes pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no exercício de sua competência constitucional de controle externo. A conclusão pela inexistência de direito adquirido ao reajuste decorre diretamente dessa fundamentação, que enfrenta, de forma suficiente, as teses deduzidas pelo embargante.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, com o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada. A pretensão do embargante não se dirige à integração do julgado, mas à revisão das conclusões já adotadas pela Câmara Julgadora, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento, os elementos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeito os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso — SINDSPEN.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão, para fins de cabimento dos embargos de declaração, a ausência de exame individualizado de todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, com o enfrentamento das questões essenciais capazes de infirmar a conclusão adotada."

"2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadmissível sua utilização com o propósito de substituir uma conclusão jurídica por outra reputada mais favorável pelo embargante."

"3. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados em embargos de declaração rejeitados, para fins de prequestionamento, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.022 e art. 1.025 do Código de Processo Civil; arts. 5.º, XXXVI; 37, X e XV; e 169, § 1.º, da Constituição Federal; Lei Estadual n.º 10.572/2017; Lei Estadual n.º 8.278/2004.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1042280-33.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN
(id. 366568372), contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio Sindicato, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de implantação dos percentuais referentes à Revisão Geral Anual – RGA, previstos na Lei Estadual n.º 10.572/2017, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n.º 1042280-33.2018.8.11.0041
, ajuizada pelo embargante em face do
Estado de Mato Grosso
.

O embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão, por não enfrentar especificamente as alegadas violações aos artigos 5º, XXXVI; 37, X e XV; e 169, § 1º, da Constituição Federal, bem como por deixar de analisar a tese de que a Lei Estadual n.º 10.572/2017 teria incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores o direito à percepção da RGA nela prevista.

Alega que o acórdão, ao fundamentar a impossibilidade de implementação da revisão geral anual na ausência de capacidade financeira do Estado e em razão das limitações decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, deixou de apreciar a natureza constitucional da RGA como instrumento de recomposição inflacionária, bem como a distinção entre a hipótese de mora estatal tratada no Tema 19 do STF e o alegado descumprimento de lei estadual já vigente e eficaz.

Postula, com isso, o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas e para fins de prequestionamento das questões constitucionais elencadas.

Contrarrazões apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso
ao ID 373528372, pugnando pela rejeição dos aclaratórios ao argumento de inexistirem os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria enfrentado adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, limitando-se o embargante a pretender a rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

VOTO

EXMO. SR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso concreto, sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar os artigos 5º, XXXVI; 37, X e XV; e 169, § 1º, da Constituição Federal, bem como as teses relacionadas à existência de direito adquirido decorrente da Lei Estadual n.º 10.572/2017, à natureza da revisão geral anual e à impossibilidade de invocação das limitações fiscais para afastar obrigação prevista em lei.

Todavia, não lhe assiste razão.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, tendo sido consignado expressamente que, embora a Lei Estadual n.º 10.572/2017 tenha previsto a concessão da revisão geral anual, sua implementação estava condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei Estadual n.º 8.278/2004, dentre eles a capacidade financeira do Estado, o incremento da receita corrente líquida e a observância dos limites prudenciais de despesa com pessoal.

Constou, ainda, do julgado que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no exercício de sua competência constitucional de controle externo, reconheceu a ausência desses requisitos, circunstância que motivou a suspensão da implementação da revisão geral anual, concluindo-se pela inexistência de direito adquirido ao reajuste pretendido.

Assim, a pretensão do embargante não se dirige propriamente à integração do julgado, mas à revisão das conclusões adotadas pela Câmara Julgadora, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Cumpre registrar que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, enfrentando as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Nesse contexto, a alegada omissão não se configura, porquanto o acórdão apreciou os fundamentos essenciais da demanda e explicitou as razões pelas quais concluiu pela improcedência do pedido.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026